Tribunal: TJES
Processo: 5007584-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007584-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO DO ROSARIO SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
7584
-
97
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO DO ROSARIO SILVA

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA

DE
JAGUARÉ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.

In casu
, não há que se falar na nulidade da ação penal de origem, nem no relaxamento da prisão por invasão de domicílio, na medida em que
a ausência do mandado de busca e apreensão na hipótese ora versada não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicial.

2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva
.

3.
Presença de condições pessoais favoráveis. Não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

4
.

Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
7584
-
97
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO DO ROSARIO SILVA

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA

DE
JAGUARÉ
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de

PAULO ROBERTO DO ROSARIO
SILVA
, contra o ato coator praticado pel
o

Juíz o da V ara Única d e Jaguaré
/ES, que
na ação penal nº 0000
033
-
53
.202
4
.8.08.00
65
,
em audiência de custódia, indeferiu o pedido de relaxamento da prisão em flagrante, mantendo

a prisão preventiva do acusado,
pela
suposta prática dos crimes capitulados no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/2006 e artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03
.

O

impetrante
alega
a ilegalidade das provas, afirmando para tanto, que as mesmas foram obtidas mediante violação de domicíli
o, eis que
houve
a entrada forçada no domicílio, não sendo caso de exceção amparada pelo ordenamento jurídico,
restando
evidente a ilegalidade da prisão em flagrante, que em nenhum momento foi relaxado pelo Juízo plantonista ou pelo juiz natural da causa.

Verifica-se que

a

apreensão na hipótese ora versada não tem o condão de gerar a propalada nulidade processual, eis que o delito de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, significando dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o flagrante a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de mandado judicial.

Isso porque, verifica-se que os policiais militares se depararam com um contexto fático que lhes permitia considerar, concretamente, estarem diante de hipótese de flagrante da prática de crime, uma vez que se dirigiram ao local dos fatos, durante a realização de patrulhamento tático na região, após terem avistado o acusado em atitude suspeita, no Bairro Boa Vista I, em Jaguaré.

E, assim que percebeu a presença policial, o suspeito jogou rapidamente uma sacola embaixo de um tanque no lado externo da casa e tentou dissimular, se afastamento rapidamente do local.

Por essa razão, os agentes procederam à abordagem do paciente e a busca domiciliar, ocasião na qual apreenderam do lado externo do imóvel a sacola que foi dispensada pelo acusado, na qual continha grande quantidade de cocaína, já devidamente fracionad
a.

Diante de tais circunstâncias, forçoso concluir que a ação da autoridade policial, resultante na apreensão de armas e dos entorpecentes, e na prisão em flagrante do paciente, não resultou de uma diligência aleatória, mas, sim, de elementos concretos a justificar o ingresso no domicílio, consubstanciando-se em uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no próprio art. 5º, inciso XI, da Constituição Federa
l.

Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva,
não h
avendo
que se falar na nulidade da ação penal de origem, nem no relaxamento da prisão por invasão de domicílio.

No que tange à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é cediço que para a mesma ser revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não é possível vislumbrar qualquer mácula hábil a ensejar a revogação ou anulação da mesma, notadamente pela fundamentação concreta na necessidade de se preservar a ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei pena
l.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Por fim, ressalto que é pacífico o entendimento de que a simples existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade da manutenção da liberdade do paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus
,

para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)